Tribunal: TJPA
Processo: 0811305-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811305-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO JOSÉ ARAÚJO BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811305-49.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PARÁ E SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E CONCESSÃO DE TAL BENEFÍCIO NESTE SEGUNDO GRAU – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO JUIZ – JUÍZO SE CONDUZINDO NO SENTIDO DE INSTRUIR O FEITO PARA APRECIÁ-LO – RAZOABILIDADE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO NESTE SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE, DENEGADA,
PORÉM COM A RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EMPREENDA ESFORÇOS PARA MAIOR CELERIDADE NA ANÁLISE DOS PEDIDOS DO PACIENTE
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, nesta parte, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811305-49.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PARÁ E SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO BARRETO
, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Aduz o impetrante que ingressou com o pedido de saída temporária na data de
03.09.2021
, sendo determinado pelo Juízo em
10.09.2021
que a SEAP encaminhasse certidão carcerária no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o prazo transcorreu sem que fosse emitido o referido documento.

Diante disso, o Paciente aponta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão do Juízo da Vara de Execução restar inerte visto que, até a presente data o pedido de saída temporária não fora julgado restando portanto, preenchidos os requisitos do
fummus boni júris
e o do
periculum in mora

Por fim, requer a concessão da ordem e o deferimento do benefício da saída temporária em favor do apenado MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO BARRETO ou que seja determinada subsidiariamente à autoridade impetrada,

que decida sobre o pedido no curso do processo originário, com fixação de multa diária à SEAP pelo descumprimento da ordem judicial.

Indeferi a medida liminar, e no ato, determinei que fossem requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (ID nº 6771310).

As diligências foram cumpridas no ID nº 6817783 pelo juízo originário, informando, em síntese (sic):

“(...)

A defesa do paciente protocolou pedido de saída temporária, no entanto, não instruiu o pedido com certidão carcerária.

A rigor, os requerimentos formulados pelas partes devem ser instruídos com os documentos necessários à sua análise.

Em face da ausência de certidão carcerária, este Juízo solicitou a Certidão Carcerária atualizada à SEAP para subsidiar a apreciação do bom comportamento carcerário do apenado.

No momento aguarda-se o encaminhamento da certidão carcerária.

Por fim, importante esclarecer que este Juízo entende que os pedidos de benefício, como progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, entre outros, tem prioridade na tramitação, porém necessitam de certidão carcerária atualizada para decisão, tendo este juízo feito a solicitação da certidão atualizada, estando no aguardo para remessa ao Órgão Ministerial.

(...)”

Nesta superior instância
, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do remédio constitucional em razão de supressão de instância (ID nº 6914572).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pleiteia o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, alegando para tanto, que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido de benefício da saída temporária, pleiteando que seja concedido tal benefício neste segundo grau.

Tal pretensão não merece prosperar. Explico.

Verifica-se pela leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente respondeu a duas condenações, estando o Juízo aguardando o envio pela SEAP da Certidão Carcerária atualizada, para subsidiar a apreciação do bom comportamento carcerário do apenado.

Segundo o impetrante, fora protocolado o referido pedido de saída temporária em 03/09/2021, sendo determinado pelo Juízo em 10/09/2021 que a SEAP encaminhasse certidão carcerária no prazo de 10 (dez) dias, sendo que até a data do protocolo do presente remédio constitucional (15/10/2021) o referido documento ainda não havia sido emitido.

Constata-se que o processo está com trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo para verificação dos requisitos necessários para concessão do referido benefício, não havendo que se falar em inércia do aparato estatal.

Ressalte-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética.

Assim, somente se configuraria o excesso de prazo apontado pelo impetrante, quando o retardamento para apreciação do pleito decorrer de desídia do Juízo, o que não se verifica na espécie, posto que o mesmo não vem se quedando inerte e tem tomado as providências necessárias para proceder à apreciação do pedido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE QUANTO À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 26

E DA SÚMULA 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. 1)

Consoante de extrai dos autos, o Paciente foi possui uma Carta de

Execução de Sentença, tendo sido condenado à pena de 02 (dois)

anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime

inicial semiaberto, com término previsto para 27/09/2016. 2) Pelas

informações prestadas pelo juízo impetrado, o requerimento do

Livramento Condicional deu-se em 03/08/2015, e, após

manifestação do Ministério Público, o processo foi para conclusão

em 02/02/2016, o juízo coator determinou a realização do exame

criminológico em 04/02/2016.
3) Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser examinado cum granus salis, de acordo com o princípio da razoabilidade e os aspectos peculiares de cada caso concreto, e não somente com base em cálculos aritméticos. 4) Nessa esteira, somente se configura quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou no processo originário em nenhum momento. A rigor, inexiste prazo fixado em lei para a análise de pedido de livramento condicional. Assim, muito embora exista certa demora na apreciação do benefício, observa-se que a autoridade impetrada não se encontra inerte, pois vem tomando todas as providências a seu encargo para proceder à análise do direito pretendido ao Paciente, sendo certo que a ação de habeas corpus não é a via adequada para acelerar decisões judiciais
. Ao revés, conforme as informações prestadas,

bem como recente consulta ao andamento processual, o feito ora

apresenta curso regular, encontrando-se a análise do requerimento

do benefício pleiteado próxima, havendo o juízo tomado todas as

providências cabíveis para que isso ocorra. 5) O exame

criminológico, apesar de dispensável, quando devidamente

motivado, tal qual ocorreu no caso em apreço, é perfeitamente

legal, consoante Súmula Vinculante 26 e Súmula 439 do Superior

Tribunal de Justiça. Denegação da ordem. (TJRJ, Habeas Corpus

0068212-49.2015.8.19.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des.

Suimei Meira Cavalieri, J. 16/02/2016).

Por fim, quanto a solicitação de concessão do referido benefício neste segundo grau, o mesmo se revela descabido, posto que há pedido pendente de apreciação junto ao Juízo de 1º grau, além de ocorrência de supressão de instância, o que não se pode admitir.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PENDENTE. EXCESSO DE PRAZO. PRETENDIDA ESPERA, EM LIBERDADE, DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO REFERIDO PEDIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. 1.
A pretensão de que seja assegurado ao paciente, nesta superior instância, aguardar em liberdade o julgamento do seu pedido de livramento condicional, é absolutamente descabida e inoportuna, na medida em que tal desiderato somente é de ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância
. (...) 3. Habeas Corpus não conhecido em relação ao pedido de concessão do livramento imediato e denegado pelo alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Decisão unânime. (2017.01599873-49, 174.058, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 34/04/2017, Publicado em 27/04/2017). Grifei

Portanto, não se pode conceder tal benefício sem a análise dos requisitos legais, o que é de competência do juízo das execuções penais, considerando ainda que o referido pedido está pendente de apreciação pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente Habeas Corpus e, na parte conhecida,

denego a ordem

por não vislumbrar a ocorrência de excesso de prazo, apenas recomendando ao Juízo de origem que empreenda esforços para maior celeridade na análise do pedido do paciente.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/11/2021